Tribunal: TJSP
Processo: 1009449-90.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: jardineiro/advogado - Acidente de trabalho em 01.07.2013 - Lesão de tendão bicipital (ombro direito) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR insistindo na presença dos requisitos para concessão da benesse acidentária, ainda que por lesão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: jardineiro/advogado - Acidente de trabalho em 01.07.2013 - Lesão de tendão bicipital (ombro direito) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR insistindo na presença dos requisitos para concessão da benesse acidentária, ainda que por lesão mínima - Indenização infortunística indevida - Desistência do recurso interposto pela autarquia - Homologação - Recurso da autarquia PREJUDICADO - Recurso da autora DESPROVIDO.